Tribunal: STF
Processo: ARE 1505859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 15.462, DE 2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. TESE JURÍDICA FIXADA EM IRDR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Estadual nº 15.462/2005 que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, assim dispõe:



    [...]



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em: 



    I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde: (Caput com redação dada pelo art. 6º da Lei nº 17.618, de 7/7/2008). 



    a) nível intermediário, para ingresso no nível I; 



    b) nível intermediário, com formação em curso de educação profissional, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ingresso no nível II; (Inciso com redação dada pelo art. 25 da Lei nº 15.786, de 27/10/2005). 



    II - para as carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia: 



    a) nível superior, para ingresso no nível I; 



    b) pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III; (Alínea com redação dada pelo art. 46 da Lei nº 16.192, de 23/6/2006). 



    c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível IV; (Alínea acrescentada pelo art. 46 da Lei nº 16.192, de 23/6/2006). (Inciso com redação dada pelo art. 25 da Lei nº 15.786, de 27/10/2005).



    [...]



    Registre-se que a exigência mínima somente de curso superior para ingresso no cargo, prevista no edital do certame, não impede o posicionamento do funcionário público no nível correspondente à sua escolaridade, tendo-se em vista que o edital apenas estabeleceu a exigência mínima e suas regras devem observar a legislação regente.



    Extrai-se dos autos que a impetrante ingressou na carreira em 27/07/2015 (id 7419983016), quando o art. 11 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, já vigorava com a redação dada pela Lei nº 16.192, de 23/06/2006. Tal dispositivo determina que o ingresso de funcionário no cargo de especialista em políticas e gestão da saúde, que tenham pós graduação lato sensu, será realizado no nível III (intermediário).



    Ora, a impetrante concluiu os cursos de pós-graduação em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Especialização em Saúde da Família, respectivamente em 16/05/2011 e 30/06/2013 (id 7419983014), ou seja, em época anterior à data da posse, que ocorreu no dia 27/07/2015.



    Nesse cenário, restou devidamente comprovada as habilitações da impetrante no momento do ingresso na carreira. Portanto, devido ao reposicionamento pretendido pelo impetrante.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente